Tribunal: TJPA
Processo: 0003295-39.2019.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003295-39.2019.8.14.0026

APELANTE: CASSIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADO FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. INCONSISTÊNCIAS NA NARRATIVA AUTORAL. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO CHIPADO E SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de suposto furto de cartão bancário, sob o fundamento de inexistência de prova da fraude e de ausência de falha na prestação dos serviços bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência do alegado furto do cartão bancário e a existência de fraude nas transações impugnadas; e (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados e a configuração de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos constantes dos autos revelam inconsistências relevantes na narrativa da autora, especialmente porque, após a data do alegado furto e do suposto bloqueio do cartão, foram realizadas operações bancárias não impugnadas pela própria correntista, incompatíveis com a alegação de perda da posse do cartão.

As transações questionadas foram efetuadas mediante utilização presencial de cartão com chip e inserção de senha pessoal e intransferível, inexistindo indícios de falha de segurança ou defeito na prestação do serviço bancário.

A comprovação do uso regular do cartão e da senha caracteriza hipótese de culpa exclusiva da consumidora, incidindo a excludente prevista no art. 14, § 3º, I e II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso, por não se tratar de fortuito interno decorrente de falha do sistema bancário, mas de situação atribuída à própria titular das credenciais utilizadas nas operações contestadas.

Ausente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, não há fundamento para ressarcimento dos valores reclamados nem para condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A comprovação de transações realizadas com cartão dotado de chip e senha pessoal afasta a presunção de fraude quando inexistem elementos que evidenciem falha na segurança do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.

A inexistência de defeito na prestação do serviço impede o reconhecimento de danos materiais e morais decorrentes de operações regularmente autenticadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 487, I; CDC, art. 14, § 3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23 à 30.06.2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (originariamente protocolado como Recurso Inominado) interposto por
CASSIA DOS SANTOS SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, objetivando a reforma total da sentença prolatada nos autos da Ação Indenizatória c/c Danos Morais e Materiais, a fim de condenar a instituição financeira ao ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de suposto furto de cartão bancário.

A sentença recorrida (ID.
47275806)
, registrada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC). O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na constatação de diversas inconsistências na narrativa autoral, bem como no fato de que os saques e compras exigiam cartão com chip e senha, restando afastada a presunção de veracidade da fraude.

A apelação, acostada sob o ID. 47275806, pleiteia a reforma da sentença argumentando, em síntese, que a apelante sofreu furto de seu cartão no dia 04/08/2018 e que o banco não adotou as cautelas necessárias. Invoca a aplicação da responsabilidade civil objetiva, a inversão do ônus da prova à luz do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o ressarcimento dos valores subtraídos e indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo banco apelado e registradas sob o ID. 107221906. A instituição financeira requer a manutenção da sentença, defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço e apontando de forma expressa as inconsistências da narrativa da autora, notadamente a realização de operações não contestadas após a data do suposto furto, o que configura culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3º, II, do CDC), visto que todas as transações impugnadas ocorreram mediante uso presencial de cartão com chip e senha intransferível.

É o relatório. Decido.

VOTO

- DA ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, conheço do recurso de apelação, uma vez que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, sendo tempestivo e dispensado de preparo em razão dos benefícios da justiça gratuita já deferidos.

- DO MÉRITO

1. DAS INCONSISTÊNCIAS FÁTICAS E DOS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A OCORRÊNCIA DE FURTO

A apelante sustenta sua pretensão indenizatória na alegação de que teve seu cartão furtado em 04/08/2018 (sábado), percebendo o ocorrido apenas no dia 05/08/2018 (domingo), e que as transações realizadas nesse interregno seriam fraudulentas. Contudo, em detida análise das provas documentais trazidas aos autos pela própria recorrente e corroboradas pela defesa nas contrarrazões,
existem elementos robustos e suficientes que apontam, na íntegra, que não se trata de um furto
, mas sim de uma narrativa manifestamente contraditória.

Consta expressamente dos extratos bancários juntados pela própria autora que, no dia
06/08/2018 (segunda-feira)
, ou seja, data posterior ao alegado furto e ao pretenso bloqueio do cartão, foram realizados na conta da apelante um
saque no valor expressivo de R$ 1.000,00 (mil reais)
e um
depósito no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
. Ocorre que tais operações não foram contestadas pela autora na sua petição inicial.

Ora, é logicamente impossível e absolutamente inverossímil que a apelante tenha tido seu cartão furtado no dia 04/08, solicitado o bloqueio no dia 05/08 e, ainda assim, tenha conseguido realizar um saque de R$ 1.000,00 e um depósito no terminal de autoatendimento no dia 06/08 sem a posse do referido cartão. Tais elementos, já evidenciados na sentença de base, desconstroem integralmente a tese de furto e impedem que se presuma a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Além disso, as operações contestadas com data de 04/08/2018 ocorreram em momento no qual a própria apelante afirma que ainda estava na posse regular de seu cartão bancário. Diante destas constatações irrefutáveis, cai por terra a tese autoral de que foi vítima de ação de terceiros.

2. DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE: USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL E INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ

A defesa da instituição financeira solicita o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, tese esta que merece total acolhimento. As transações impugnadas (compras e saques) foram realizadas presencialmente por meio de terminais físicos (BDN) e máquinas de cartão (POS). É de conhecimento notório e incontroverso nos autos que essas modalidades de transação exigem, obrigatoriamente, a inserção do cartão físico dotado de chip de segurança e a digitação da senha alfanumérica pessoal.

A senha é de uso estritamente pessoal, sigiloso e intransferível. A comprovação de que as operações foram concretizadas com a leitura do chip e o uso da senha correta evidência que a própria titular não guardou o devido zelo por suas credenciais bancárias.

Neste sentido, a base normativa para a presente decisão encontra-se no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece expressamente a ausência de responsabilidade do fornecedor quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva da consumidora. Dispõe o referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por conseguinte, a Súmula nº 479 do STJ, insistentemente levantada pela apelante, não se aplica ao caso. Referida súmula trata de
fortuito interno
(falhas de segurança do próprio sistema bancário). No caso em tela, além da autora alegar que o suposto "furto" ocorreu em via pública (fortuito externo), a efetivação das operações dependeu do uso da senha secreta e restou fulminada pelas inconsistências factuais apontadas no tópico anterior, o que aciona a excludente do art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC e afasta de forma categórica a responsabilização da instituição apelada.

Para corroborar de forma definitiva esse entendimento, inclusive rechaçando a interpretação equivocada da recorrente sobre a jurisprudência da Corte Superior, destaco recentíssimo julgado do próprio Superior Tribunal de Justiça que se amolda com exatidão ao caso em tela:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada quando existir culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso dos autos. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2108642 PE 2023/0402053-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)
.

3. DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS

Ao se constatar que as alegações da autora são contraditórias e que as transações ocorreram mediante o uso regular de chip e senha, sem qualquer indício de burla no sistema do banco réu, inexiste ato ilícito ou defeito na prestação dos serviços bancários.

Sendo assim, rejeito o pedido de condenação em danos materiais, pois os débitos em conta derivaram de operações lícitas validadas pelas credenciais da apelante.

Do mesmo modo, rejeito o pleito de indenização por danos morais. A ausência de conduta antijurídica do Banco Bradesco S.A. afasta o nexo de causalidade indispensável para configurar o dever de indenizar, não passando os infortúnios narrados de situação decorrente da própria desídia e contradição da parte autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter incólume a r. sentença prolatada pelo Juízo de 1º Grau, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da apelante, ressalvando-se, todavia, a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 01/07/2026